Tribunal: STF
Processo: ARE 1146227
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR 108/2001. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CESSAÇÃO DO VÍNCULO COM O PATROCINADOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que reconheceu a necessidade de cessação do vínculo para o recebimento do benefício, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, como também matéria fática. 



    2. Agravo regimental, interposto em 25.10.2018, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.